Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12 E 186). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a excepcional situação decorrente da pandemia do Covid-19 não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a remarcação de voo em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade da Embargada pelos prejuízos suportados pela Embargante; (b) a embargada não prestou qualquer assistência material à Embargante; (c) ainda que a Embargante tenha sido reacomodada em outro voo, incontroverso que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, especialmente diante da chegada ao destino com aproximadamente 16h de atraso; (d) o Acórdão no 1402023 desta c. 3a Turma Recursal (processo no 0705712-66.2021.8.07.0019), em que a situação vivenciada pela então Recorrida, que viajava junto com a Embargante, foi considerada como dano moral
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não comprovação de grave afetação a qualquer dos direitos inerentes à personalidade – CC, artigo 12 – notadamente por se tratar de voo em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (dezembro de 2020), sendo fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fortuito externo).
III. No mais, eventual conclusão distinta, em outro processo e após a apreciação dos específicos impactos do mesmo fato em passageira que viajava juntamente com a embargante não se revelaria suficiente a alterar a conclusão jurídica do colegiado, uma vez que, no caso concreto, conforme destacado no item VI da ementa, não há comprovação de perda de compromisso, de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória ou outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos o significativo desvio do tempo produtivo da consumidora.
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.